Tribunal: TJSP
Processo: 1010501-95.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010501-95.2019.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante
SOCITECH COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, é embargado R M G
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010501-95.2019.8.26.0562/50001 -Voto no 8999
2
VOTO No: 8999
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1010501 95.2019.8.26.0562.50001
COMARCA: SANTOS
EMBARGANTE: SOCITECH COMÉRCIO DE PRODUTOS
ELETRÔNICOS LTDA.
EMBARGADO: R M G COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Ausência das situações do artigo 1022 do
Novo Código de Processo Civil a autorizar a
propositura de embargos declaratórios Alegações
com o intuito de atribuir caráter infringente aos
embargos. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
declaratórios
interpostos com alegação de existência dos vícios insertos na norma
do artigo 1022 e incisos do CPC, pois a aplicabilidade dos termos
do contrato verbal deve ser considerada para tudo, inclusive para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010501-95.2019.8.26.0562/50001 -Voto no 8999
3
aplicação de cláusula penal de rescisão; a RMG utilizou os
equipamentos até fevereiro de 2020.
Não se veem, no presente caso, quaisquer das
situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil a
autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há, portanto,
nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem erro material a
ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se modificar
a decisão embargada. No entanto, compulsando-se detidamente os
autos, não se verifica existir qualquer vício no julgamento
embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento do
seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões aqui
suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato sensu
embargada.
Neste passo, impende ter presente que os
embargos de declaração não se prestam à apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010501-95.2019.8.26.0562/50001 -Voto no 8999
4
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza concluir
pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a fortiori
porque a matéria ventilada nos embargos indigitados diz respeito ao
"meritum causae", não se imiscuindo em obscuridade, contradição,
omissão e nem a erro material, haja vista que, conforme
fundamentado “quantum satis” no V. Acórdão, de acordo com o
documento de fls. 16/23 , as partes estipularam prazo de
duração mínima de 48 meses e com período incontroverso de
experimentação com duração de 90 dias, redundando no início
do prazo de validade do contrato a partir do término do
primeiro, com instalação dos equipamentos em abril de 2015 e
início do contrato oneroso em agosto do mesmo ano; somente
aos 21 de novembro de 2018 foi quando a autora manifestou o
interesse em resilir o contrato em correspondência eletrônica
enviada à ré (fls. 13/14 e 32/33); outrossim, previsão de cláusula
penal no contrato verbal ou por outro meio de prova não
“habemus” e, como é cediço na jurisprudência, os embargos
declaratórios não têm efeitos infringentes, só excepcionalmente em
casos de teratologia ou erro material evidente, o que inocorreu "in
casu"
(STJ,
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NOS
RECURSOS ESPECIAIS 462.790; 543.628; 638.819; 652.482;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010501-95.2019.8.26.0562/50001 -Voto no 8999
5
696.824; EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO
ORDINÁRIO 32/RJ).
E
no
que
tange
a
eventual
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.” (art. 1.025).
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
DÉCIO RODRIGUES
Relator